Tribunal: TJBA
Processo: 8007540-08.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007540-08.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARGARITA DE SOUZA MENESES

Advogado(s)
:
GINIS BASTOS BARRETO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO VOTO DO RELATOR. VÍCIO DE NATUREZA ESTRUTURAL. OMISSÃO SANÁVEL. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DO APROVEITAMENTO DOS ATOS. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA DETERMINAR A INTEGRAÇÃO DO VOTO E A REABERTURA DO PRAZO RECURSAL, SEM ANULAÇÃO DO JULGADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte então apelante. A parte embargante alega a existência de omissão e erro material no julgado, consistentes na ausência de juntada aos autos do inteiro teor do voto condutor do relator, peça indispensável para a compreensão dos fundamentos que levaram à decisão colegiada.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se a verificar se a não inclusão do voto do relator no corpo do acórdão, ou como documento anexo devidamente referenciado e acessível, configura omissão passível de ser sanada pela via dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

O voto constitui o elemento central do acórdão, no qual se desenvolve a fundamentação jurídica que sustenta a conclusão alcançada pelo órgão julgador.
Sua ausência impede que as partes conheçam o raciocínio lógico-jurídico que conduziu à conclusão do julgamento, violando o devido processo legal e o direito à ampla defesa.

O vício é perfeitamente sanável. A solução que melhor concilia a correção da falha com a instrumentalidade das formas é a integração do voto faltante aos autos, que já foi apreciado pelo colegiado, contudo, por uma falha do sistema PJE2, não constou dos autos após o julgamento. Essa providência, aliada à devolução do prazo recursal, restaura por completo o direito da parte de recorrer, eliminando qualquer prejuízo processual.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos em parte
.

Tese de julgamento: "1. A ausência do voto condutor do relator nos autos, peça essencial que contém a fundamentação da decisão colegiada, configura omissão e erro material que comprometem a validade do acórdão. 2. A constatação de tal vício impõe o acolhimento dos embargos de declaração
, determinando-se a imediata integração do voto aos autos, com a consequente republicação do acórdão de ID 93494243 e a reabertura integral do prazo recursal para ambas as partes, a contar da nova intimação.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 93, IX; Código de Processo Civil, arts. 489, 938, 941 e 1.022.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 8007540-08.2024.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
BRADESCO SAÚDE S/A
e como Embargada
MARGARITA DE SOUZA MENESES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER, EM PARTE, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. Josevando Andrade

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA